Tribunal: TJMT
Processo: 1020857-90.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020857-90.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLÁVIO MARQUES FERREIRA (VÍTIMA), MACIEL DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACIEL DE SOUSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1
.
REQUERIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESPRONÚNCIA DO
RECORRENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INACOLHIMENTO – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA –
VIS
ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS
–
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
recorrente
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença
, juiz natural da causa
.

2.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida
a
competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Beacil
Lopes do Nascimento Neto
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1020857-90.2021.8.11.0015
,

pronunci
ando-o

pela suposta prática do crime de homicídio qualificado

pelo
motivo
torpe
e pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além de corrupção de menor e organização criminosa
(art. 121, § 2º,
I e
IV
, do Código Penal
,
art
; 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013
)
.

O recorrente
, n
as razões que se encontram no ID
147571995
,
postula quanto ao delito de homicídio qualificado: (i) sua absolvição sumária, ao argumento de que está provado não ser autor do crime; e, subsidiariamente, (
ii
) sua despronúncia sob a alegação de inexistência de prova suficiente de autoria; quanto ao crime de corrupção de menor: (
iii
) sua absolvição, nos termos do art. 386, II, IV ou VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (
iv
)
su
a despronúncia, em
razão da inexistência de provas de sua participação
;
quanto
ao delito de organização criminosa
, (v) sua absolvição, com base no art. 386,
II, IV ou VII, do Código de Processo Penal; e
, s
ubsidiariamente
,
e
(vi)

sua

despro
n
úncia
, considerando
“
a manifesta ausência de provas quanto à materialidade e suficientes indícios de autoria por parte do recorrente
”
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões recursais encontradiças no ID
147571999
, colima o desprovimento do recurso
defensivo
.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado no ID
1
47572000
,
a
magistrad
a
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
152142196
,
opinou pelo desprovimento
deste
recurso
, para que seja mantida
inalterad
a
a
decisão
invectivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
147571855
, narra os fatos desta forma:

[...
]

1º FATO – Do crime de homicídio qualificado:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de agosto de 2021, em horário não especificado nos autos, em uma região de mata fechada, na rodovia MT-423, local conhecido como “Pé de Galinha”, nesta cidade de Sinop/MT,
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, vulgo “Matemático”, MACIEL DE SOUSA SILVA
, em conjunto, pelo menos, com o adolescente
Uelington
Souza de Oliveira, vulgo “capetinha”
, e uma mulher ainda não identificada, agindo com
evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos
por
motivação torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo de instrumento cortante,
mataram
a vítima FLÁVIO MARQUES FERREIRA, conforme faz prova o laudo pericial de
necrópsia
de ID nº 70505625 – Págs. 29/37.

2º FATO – Do crime de corrupção de menores:

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO e MACIEL DE SOUSA SILVA
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Uelington
Souza de Oliveira
,
vulgo “capetinha”
, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo.

3º FATO – Do crime de organização criminosa:

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2021, os denunciados
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
e
MACIEL DE SOUSA SILVA
, com consciência e vontade,
integraram
e

promoveram
organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, executando a vítima por ser integrante de facção criminosa rival, com instrumento cortante (decapitação).

Fazem esclarecer as investigações que a vítima FLÁVIO MARQUES FERREIRA estava sendo
procurada
por integrantes da facção
criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”, por pertencer a organização criminosa rival (“Primeiro Comando da Capital – PCC”), tendo, no dia dos fatos, sido atraída pelo adolescente
Uelington
Souza de Oliveira, vulgo “capetinha”
, até a sua residência, quando, então, este informou ao denunciado
BEACIL LOPES
a localização da vítima.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data do fato, após receberem tais informações do adolescente, os denunciados
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO e MACIEL DE SOUSA SILVA
e, pelo menos, mais uma mulher ainda não identificada (com duas tatuagens nas pernas), deslocaram-se em um veículo VW Gol, que era dirigido por este último réu, até a residência do adolescente
Uelington
Souza de Oliveira, vulgo “capetinha”
, local em que se encontrava a vítima FLÁVIO MARQUES FERREIRA.

Na sequência, colocaram a vítima no veículo VW Gol, estando o denunciado
MACIEL DE SOUSA
na direção, enquanto o acusado
BEACIL LOPES
, que portava uma arma branca (facão), e a vítima FLÁVIO MARQUES
foram no
banco traseiro do veículo, momento em que deixaram o local e levaram a vítima até uma região de mata há cerca
de 20 metros da Rodovia MT 423
, com as mãos e os pés amarrados, local em que o ofendido foi decapitad
o com instrumento cortante
.

Conforme restou apurado, os denunciados praticaram o crime por
motivo torpe
, em razão
da vítima FLÁVIO ser
integrante da facção criminosa rival, denominada “Prim
eiro Comando da Capital – PCC”.

Ainda, apurou-se que o delito foi perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que os denunciados renderam-na em superioridade numérica, amarram as mãos e os pés da vítima, conduziram-na para local ermo, tendo decapitado a vítima com instrumento cortante, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

[...]
.

Destaques no original

Como
se sabe
a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime
de homicídio qualificado
narrado na denúncia está comprovada
e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, n
o que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese
o recorrente
susten
tar
haver prova de que não participou do crime
;
bem
como

a inexistência de provas que
lhe
imputam a autoria,
o elenco probatório
produzid
o
reúne indicativos que o implica como possíve
l autor
do crime
contra a vida
.

Com efeito, durante a fase investigativa o depoimento mais esclarece
do
r foi do adolescente
Uelington
Souza de Oliveira
,
que perante a autoridade policial deu detalhes acerca da dinâmica dos fatos,

conforme se
infere

destes fragmentos de
suas declarações:

[...]
Que o declarante conhecia a vítima Flávio Marques Ferreira há aproximadamente dois meses. Que o declarante conhecia a vítima do bairro Maria
Vindilina
. Que o declarante afirma ter comprado 03 aparelhos celulares da vítima, um deles sendo 01
Iphone
. Que o declarante afirma ter comprado dois relógios da marca invicta da vítima. Que a vítima devia quinhentos reais para o declarante. Que o declarante vendeu um celular pra vítima no valor de oitocentos reais e a vítima passou um relógio ao declarante por 300 reais e ficou devendo quinhentos reais ao declarante. Que num sábado, antes do declarante almoçar a vítima foi na residência do declarante. Que esta casa tem a cor azul, alugada pela convivente do declarante, de um senhor de idade. Que a vítima foi até a casa do declarante levar R$ 200,00 (duzentos reais) da dívida. Que neste dia o declarante falou com a vítima pelo telefone. Que um pouco antes da vítima chegar
na
casa da declarante, o declarante viu uma foto da vítima rolando no grupo
WhatsApp
denominado “carrinho de pipoca”. Que integrante do Comando Vermelho estavam procurando pela vítima porque a vítima estaria com duzentos quilos de maconha e seria integrante do
pcc
. Que então sabendo que a vítima estava indo até a casa do declarante, o declarante avisou o indivíduo conhecido como “matemático” que a vítima estava indo até a casa do declarante. Que
quando a vítima chegou
em
sua casa, estavam no local o declarante,
Giovan
vulgo ‘b2’ o qual usa tornozeleira e o
Rian
vulgo B1 irmão do B2. Que a vítima chegou
na
casa do declarante afirmando que estava sem celular. Que o declarante afirma se recordar partes do número de telefone que usava quando falou com a vítima, sendo ela 9998421 e o restante não lembra. Que o declarante conhecia a vítima pelo apelido de “calango”. Que a vítima chegou
no
local, entregou os duzentos reais ao declarante. Que o declarante afirma ter feito a vítima esperar “
matemático
” chegar
no
local. Que chegaram
no
local num veículo gol branco, o motorista o qual é
uber
, o “matemático” e uma mulher com várias tatuagens. Que o declarante se recorda que essa mulher possui uma tatuagem do tipo “
Catrina
” em um dos
anti
braços
. Que ela também possui um Gnomo em uma das coxas e uma aranha pegando fogo na outra coxa. Que Matemático ao chegar
no
local entrou no quarto do declarante, efetuou uma ligação com quem o declarante não sabe. Que quando Matemático perguntou para a vítima se o mesmo queria “rasgar” a camisa do
pcc
e entrar pro
comando vermelho
, sendo que o declarante ouviu a vítima responder que tinha vestido a camisa do
pcc
e iria usar ela até a ultima gota de sangue. Que a vítima disse ainda que ele poderia ser morto, mas que em dois meses vários integrantes do comando vermelho também seriam mortos em retaliação a sua morte. Que o motorista do
u
ber
estacionou o veículo com a traseira encostada no portão da casa do declarante. Que deixaram a casa do declarante, a mulher pilotando a motocicleta, o
uber
dirigindo o carro, a vítima no banco de trás juntament
e
com matemático. Que o declarante não viu nenhuma arma de fogo, somente matemático portando um facão. Que deixaram o local seguindo sentido do bairro
Daur
i
Riva.
Que antes do matemático deixar a casa, o declarante questionou matemático o que faria dali pra frente. Que matemático deu trezentos reais ao declarante e falou para o declarante vazar.
Que o declarante afirma que não foi até o local em que a vítima foi morta. Que o declarante afirma que
Giovan
“B2” também não foi ao local do crime. Que passado
cerca de 04
horas após ter saído da casa do declarante, o declarante afirma que “matemático” foi quem compartilhou o vídeo da vítima sem cabeça no grupo “carrinho de pipoca”
.
(...) Que uma semana antes da vítima ser morta, a vítima vendeu ao declarante
duzentas gramas
de uma maconha embalada numa fita vermelha. Que a partir daí descobriram que a vítima era do
pcc
e tinha mais drogas para vender
. (...).
[...].

(ID 147571842, p. 1/3).

Por sua vez,

Joanessa

Gabina
da Silva, na fase
investigativa
,
acerca dos fatos fez as seguintes afirmações:

[...] QUE indagada sobre um homicídio ocorrido na cidade de Sinop, tendo como vítima a pessoa de FLAVIO MARQUES FERREIRA, onde NETO seria um dos suspeitos, a depoente respondeu que teve conhecimento que um dos autores seria a pessoa de MACIEL, conhecido como PARAZINHO, o qual trabalha como
U
ber
em Sinop; QUE o PARAZINHO trabalha com um veículo VW/Gol de cor cinza;
QUE teve conhecimento que o PARAZINHO adquiriu um aparelho celular modelo
iphone
da vítima, e esse seria o motivo do homicídio; QUE após adquirir o celular, o PARAZINHO descobriu nos arquivos registrados no aparelho celular, que a vítima pertencia
a
facção criminosa PCC; QUE a depoente tem conhecimento que o PARAZINHO também pertence a facção Comando Vermelho e por este fato comunicou ao NETO que a vítima era do PCC; QUE diante disso o PARAZINHO foi coma vítima no porta-malas do carro até sua residência, onde NETO teve conhecimento e decidiram encaminhar a vítima para o mato; QUE na data de ontem, no final da tarde, estava na comunidade onde residia na cidade de Santo Antônio do Leverger, na companhia de NETO, afastados da casa procurando torre para utilizarem o celular, pois o local é ruim de sinal; QUE em determinado momento
observaram alguns homens se aproximando, instante em que NETO se assustou e pulou dentro do rio empreendendo fuga; QUE a depoente permaneceu no local e também ficou assustada, chegou a achar que as tais pessoas pertenciam ao PCC e estavam ali para se vingar; QUE ao se aproximarem as tais pessoas se identificaram como policiais e disseram que estavam a procura de NETO; (...) [...].
(ID 147571842, p. 20/21).

Destaques no original

Durante a instrução menor, as testemunhas inquiridas pela autoridade judicial, igualmente, trazem indícios de autoria por parte do recorrente na empreitada criminosa em apuração,
tal como se depreende
dos depoimentos
assim
reproduzidos na sentença de pronúncia:

[...]

Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Ouvida
a testemunha EPC
Thyago
Celestino Pereira
, em Juízo, informou que outra equipe trabalhou nas investigações do crime, mas que o depoente e o investigador Wilson auxiliaram também nas buscas. Afirmou que foram quase 10 (dez) dias de buscas e descortinaram que um motorista de aplicativo de mobilidade com a alcunha de “Parazinho” prestou auxílio no crime. Após, em posse do endereço, foram até a residência dele e, em entrevista, a pessoa de “Parazinho” declarou que apenas levou o corpo da vítima até um local ermo, tendo indicado onde havia o deixado. Informou, ainda, que “Parazinho” afirmou que o acusado
Beacil
, juntamente com o adolescente “Capetinha” mataram a vítima. Esclareceu que, a partir das informações, passaram a tentar descobrir a identidade do vulgo “Matemático”, tendo descoberto que seria a pessoa de
Beacil
. Em seguida, começaram a trabalhar para tentar descobrir quem seria o vulgo “Capetinha”, tendo descortinado que seria um adolescente chamado
Uelington
Souza de Oliveira, o qual já possui alguns registros policiais. Disse que, em entrevista com esse adolescente, ele declarou que quem teria matado a vítima seria o acusado
Beacil
e uma mulher. Questionado a respeito da motivação do crime, respondeu que descobriram que seria em razão de a vítima ser
integrante da organização criminosa denominada “PCC”, bem como que o adolescente informou que avisou ao “Comando Vermelho” que a vítima era faccionada de outra organização rival, caso contrário, ele seria morto por esconder essa informação. Declarou que a versão apresentada pela testemunha
Joanessa
não é verdadeira, porque tanto o vulgo “B2” quanto o vulgo “Capetinha” afirmaram que o acusado foi até a residência do adolescente com a vítima dentro do carro. Declarou, ainda, que não tem dúvidas da liderança que o acusado exercia nesta urbe. Indagado sobre a participação do “Parazinho”, declarou que este afirmou que recebeu a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) pela “corrida” para levar o corpo da vítima. Indagado a razão de o “Parazinho” não ter sido preso em flagrante, respondeu que repassou as informações para o Delegado e este decidiu que seria melhor procurar o autor do homicídio primeiro. Questionado acerca dos entorpecentes apreendidos, respondeu que descortinaram que a vítima havia publicado uma foto no “status” de um aplicativo de mensagens que estava vendendo entorpecentes e que soube que a vítima já era envolvida com crimes no Estado do Espírito Santo e que havia se mudado para esta urbe, recentemente. Perguntado se teria tido acesso às mensagens do aparelho celular da vítima, respondeu negativamente e que não havia mais as mensagens. Perguntado se sabia dizer se a vítima fornecia entorpecentes para o adolescente, respondeu afirmativamente. Disse que o adolescente “entregou” a vítima para a organização criminosa “Comando Vermelho” e que o adolescente teria praticado o delito para cumprir as ordens da referida organização criminosa.

Na sequência, fora inquirida
a testemunha IPC Rodrigo Gabe
Americo
, o qual disse sobre os fatos que o genitor da vítima fez um boletim de ocorrências, relatando o desaparecimento da vítima e após, recebeu um vídeo com a vítima morta e decapitada. Disse que, em seguida, descortinaram que as pessoas de vulgo “B2” e “Capetinha” estavam
envolvidas no homicídio
, sendo que foram até a residência em que eles estavam e estes relataram que, no dia dos fatos, a vítima foi até a mencionada residência e logo após, chegou o acusado
Beacil
e saíram do local. Informou que indicaram um local em que teriam deixado o corpo da vítima, sendo que a guarnição continuou as buscas pelo corpo da vítima, tendo sido localizado em uma região de mata. Informou que souberam que o acusado e o adolescente teriam saído da cidade, mas que foram localizados em seguida. Relatou que o adolescente declarou que havia comprado entorpecentes da vítima e que viu em um grupo de mensagens que a vítima era integrante da organização criminosa denominada “PCC” e que havia sido “decretada”. Descortinaram que, no dia do fato, a vítima foi até a residência do adolescente e no local se encontravam os vulgos “B1” e “B2”, e logo depois, chegaram o acusado e uma mulher, em um veículo, no local. Disse que o adolescente informou que saíram do local o acusado
Beacil
, a vítima e o motorista do veículo, sendo que a mulher saiu em uma motocicleta. Informou que, colheram informações que levam a crer que quem enviou a fotografia da vítima no grupo de mensagens teria sido o acusado
Beacil
. Afirmou que a equipe policial de Cuiabá/MT conseguiu localizar o acusado e que a convivente do acusado fora ouvida, na oportunidade,
e informou que o acusado não teve participação direta no crime, afirmando que Maciel, vulgo “Parazinho” chegou à residência deles com a vítima no carro e que
Beacil
ordenou que levassem a vítima para um matagal e depois só avisaram o que havia acontecido. Asseverou que esta versão não se mostrou verdadeira, tendo em vista que duas testemunhas declararam que o acusado foi até a residência onde a vítima estava, bem como que o motorista do veículo, de nome Maciel, também estaria envolvido diretamente no crime. Relatou que continuaram tentando localizar o vulgo “B2” e o Maciel, porém não logrou êxito em localizá-los. Disse que, em entrevista com a genitora do vulgo “B2”, esta relatou que saíram da cidade, porque estavam sendo ameaçados pelo acusado
Beacil
. Indagado se a vítima era “faccionado” de organização rival do “Comando Vermelho”, respondeu que sim e que teria vindo de outro Estado. Segundo investigaram, a vítima foi até a residência do adolescente para pagar uma dívida e o adolescente ligou para o acusado
Beacil
. Questionado se teve acesso ao aparelho celular da vítima e ao grupo de mensagens de texto, respondeu negativamente e afirmou que o adolescente declarou que viu o citado grupo. Indagado se o “salve” ordenado pela organização criminosa é uma ordem para matar, o depoente respondeu afirmativamente. Informou que, aparentemente, a vítima utilizava dois aparelhos celulares e que havia deixado um deles carregando no alojamento em que ficava. Indagado se havia algo relevante no aparelho celular, informou que havia umas mensagens em códigos, mas que indicavam o envolvimento do acusado com a organização criminosa. Questionado se conseguiu contato com os vulgos “B1” e “B2”, respondeu que sim e que o acusado os havia ameaçado, de modo que precisaram mudar de cidade.

O IPC Sebastião de Lima Neto
, inquirido em Juízo, declarou sobre os fatos que participou das investigações do homicídio, sendo que o genitor da vítima fez um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da vítima e que, após, teria recebido um vídeo com a vítima decapitada. Ainda, relatou que, a motocicleta que a vítima utilizava fora abandonada em local ermo. Relatou que passaram a investigar o crime e, descobriram o envolvimento do vulgo “B2” e do adolescente “Capetinha”, sendo que, na Delegacia, o adolescente informou que a vítima era integrante de organização criminosa rival do “Comando Vermelho” e, por isso, teria sido “decretada”. Em seguida, informou que o adolescente disse que atraíram a vítima até a residência em que estava o adolescente e “B1”, tendo eles detido a vítima até a chegada do acusado
Beacil
, o qual ocupava a função de “disciplina” da referida organização criminosa nesta urbe. Esclareceu que um terceiro indicou onde estaria o corpo da vítima e, após, ouviram as declarações do adolescente, o qual confirmou que a vítima havia sido “decretada” por fazer parte de organização criminosa rival do “Comando Vermelho”, denominada “PCC”. Declarou que o adolescente disse que o acusado
Beacil
chegou à residência em um veículo de mobilidade urbana e uma mulher tatuada, sendo que os três saíram do local, levando a vítima no veículo. Afirmou que, após, identificaram o acusado
Beacil
como autor do crime, o qual fora preso em Cuiabá/MT. Afirmou que,
ao colher
os depoimentos da esposa do acusado, esta declarou que o
acusado era integrante de organização criminosa e que moravam em Sinop, mas que, após o crime, foram morar em Cuiabá. Segundo a esposa do acusado relatou, o adolescente foi até a sua residência com a vítima dentro de um veículo, pedindo para o acusado decidir o que fazer com a vítima. Questionado se a motivação do crime era em razão de serem integrantes de organização
criminosa rivais
, respondeu afirmativamente. Informou que a
ex-convivente
do acusado afirmou que descobriram que a vítima era integrante de outra organização criminosa, em razão de um grupo de mensagens no aparelho celular dela e por essa razão a vítima foi “decretada”. Relatou que saíram em busca do suspeito “B2” e só localizaram a genitora deles, informando que estes se mudaram. Relatou que investigaram a participação dos suspeitos “B1” e “B2” no crime e descobriram que eles estavam na residência do adolescente quando a vítima chegou e foi rendida pelo acusado
Beacil
. Indagado sobre quem participou ativamente do crime em comento, respondeu que eram o adolescente “Capetinha”, o acusado
Beacil
e Maciel, que era o motorista do veículo. Esclareceu que surgiu a versão de que havia uma mulher envolvida no crime, sendo que, posteriormente, afastaram a possibilidade de ser a
ex-convivente
do acusado
Beacil
, por causa das características que não eram compatíveis. Perguntou se, ao
ser ouvida em Cuiabá/MT
, a
ex-convivente
do acusado confirmou a prática do crime, respondeu afirmativamente, mas disse que ela afirmou que o adolescente e Maciel chegaram à residência deles já com a vítima no carro, retirando a participação do acusado
Beacil
, no caso dos autos. Indagado se o acusado já era conhecido da guarnição policial, respondeu que sabiam que ele estava há pouco tempo aqui na cidade e ocupava a função de “disciplina” da organização criminosa. Perguntado se sabia se a vítima estava desprevenida ao ser chamada para ir à residência do adolescente, disse que sim, pois ela foi atraída até o local sob outro pretexto. Perguntado qual o nome dos suspeitos “B1” e “B2”, respondeu que o “B1” se chama Gilvan e “B2” é Giovane e são irmãos gêmeos. Disse que eles são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e não foram ouvidos na Delegacia porque já tinham se mudado de cidade. Relatou que no aparelho celular da vítima localizaram alguns símbolos que indicavam o número 3, indicativo de simpatizante ou integrante da organização criminosa “PCC”. Questionado se foram
extraídos do aparelho celular da vítima
essas informações, respondeu que não foram juntados na presente ação penal e que não acharam relevante juntar os dados. Informou que a vítima vendia os entorpecentes no bairro Maria
Vindilina
e Recanto dos Pássaros. Informou que a organização “Comando Vermelho” atua majoritariamente nesta urbe. Declarou que Maciel trabalhava no aplicativo de mobilidade urbana como motorista. Informou que o adolescente “Capetinha” relatou que o acusado ofereceu à vítima a possibilidade de sair da organização criminosa a que era integrante para integrar a organização “Comando Vermelho”, tendo
a vítima respondido que não queria
. Indagado se a vítima era usuário de entorpecentes, respondeu afirmativamente. Por fim, afirmou que quem participou ativamente do crime foram o acusado
Beacil
, o adolescente
“Capetinha” e o motorista Maciel. Ainda, declarou que a vítima morava em uma cidade do Estado Espírito
Santo
, anteriormente.

Em seguida fora ouvida
a testemunha Adilson Ferreira
, genitor da vítima, o qual informou, em Juízo, que a vítima não era integrante de organização criminosa e que havia apenas 40 dias que estavam morando nesta cidade. Declarou que a vítima havia sido presenteada por sua mãe com uma motocicleta há apenas 10 dias e antes disso não tinha problemas com ninguém. Questionado se a vítima estava sendo ameaçada por alguém, respondeu que não e que conhecia algumas pessoas do alojamento em que a vítima morava, mas que nunca teve problema. Sobre os fatos, disse que estava procurando a vítima no sábado e no domingo à tarde recebeu um vídeo com a vítima morta. Declarou que não desconfiava de ninguém e não tem mais informações. Indagado se a vítima tinha envolvimento com vendas de entorpecentes, respondeu que a vítima trabalhava com o depoente e nunca se envolveu com nada ilícito. Informou que fazia 40 dias que estava trabalhando aqui e não tinha muitas amizades nesta cidade.

Elivelton
Ferreira Costa
, ouvido em Juízo, declarou que, sobre os fatos em si, não sabia declinar muita coisa, mas que conhecia o genitor da vítima, pois trabalhavam no mesmo local. Questionado há quanto tempo residia nesta urbe quando o crime aconteceu, respondeu que fazia um mês e trabalhava na empresa de saneamento básico. Indagado onde morou anteriormente, respondeu que era do Estado de Rondônia e que, após, residiu no Estado de São Paulo. Relatou que morava no mesmo alojamento, juntamente com outras pessoas e que uma pessoa conhecida como “
Lenke
”. Perguntado se a vítima era usuário de maconha, respondeu afirmativamente e que utilizava com o amigo dela, de nome “
Lenke
”. Declarou que no sábado a vítima não foi trabalhar e todos acharam a situação estranha. Questionado se na sexta-feira viu a vítima com um terceiro de alcunha “
Vitinho
”, respondeu afirmativamente e que este tinha uma motocicleta de cor vermelha. Declarou que foi a um bar com a vítima, “
Vitinho
”, “
Lenke
” e a namorada deste. Indagado se soube que a vítima caiu de motocicleta, respondeu que sim e que no dia do fato, a vítima foi “empinar” com a motocicleta e caiu. Esclareceu que após esse dia da queda, a vítima disse que não iria trabalhar por causa dos ferimentos. Perguntado se a equipe da polícia, primeiramente, localizou a motocicleta da vítima, o declarante respondeu afirmativamente. Questionado se sabia que a vítima entregava entorpecentes a mando do vulgo “
Lenke
”, respondeu que sabia que a vítima fazia esses “serviços” para colocar gasolina em sua motocicleta. Indagado se recebeu um vídeo da vítima já morta, disse que recebeu o referido vídeo de um amigo da vítima e que o enviou para o genitor da vítima. Asseverou que, no vídeo, a vítima estava decapitada e que a pessoa que lhe enviou após, apagou a mídia. Afirmou que recebeu o vídeo de um adolescente, mas não se recordava o nome dele. Declarou que, após a morte da vítima, soube que ela era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”. Asseverou que nunca imaginou que isso aconteceria com a vítima e que, esta fora localizada após, aproximadamente, 15 (quinze) dias. Questionado pela Defesa de qual local era a
nacionalidade a vítima, respondeu que soube que ela era da cidade de Vitória/ES. Questionado se conheceu o adolescente Wellington, vulgo “Capetinha”, respondeu que acha que seria um amigo da vítima, que possuía uma motocicleta Titan, de cor vermelha e que aquele sempre saía com a vítima. Indagado se sabia que a vítima seria integrante de facção criminosa, respondeu que não sabia. Questionado se chegou a ver alguma situação estranha no alojamento, respondeu negativamente. Disse, por fim, que ouviu dizer que a vítima entregava entorpecentes
sob ordens
do vulgo “
Lenke
”.

O adolescente
Uelington
Souza de Oliveira
, ouvido em Juízo, declarou que não sabia informar o que aconteceu no dia dos fatos. Disse que não conhece os acusados. Informou que dois irmãos foram presos na rua da sua casa, oportunidade em que os policiais disseram para os dois presos atribuírem a prática do homicídio para o depoente também. Disse que quando prestou declarações na Delegacia, os agentes policiais o obrigaram a assumir a prática delitiva do homicídio. Afirmou que vendeu um relógio e um aparelho celular para a vítima, tendo
esta pago apenas R$200,00
(duzentos reais). Indagado se a vítima foi até à residência do depoente e se estavam lá os vulgos “B1” e “B2”, respondeu que não e que estavam no local sua
ex-esposa
e Gilvan. Perguntado se era integrante de organização criminosa, respondeu que não conhece o vulgo “Matemático”. Declarou que o depoimento prestado na Delegacia foi forçado pelos policiais. Indagado se devia valores à vítima, proveniente de vendas de entorpecentes, respondeu negativamente. Perguntado onde conheceu a vítima, respondeu que a teria conhecido em um campo de futebol e que fazia pouco tempo. Afirmou vender entorpecentes e que não era faccionado. Indagado se a vítima vendia
entorpecentes
, respondeu afirmativamente e que não sabia se a vítima havia sofrido ameaças. Questionado sobre qual organização criminosa “comandava” no bairro em que a vítima residia, respondeu que era o “Comando Vermelho”. Disse que comercializava entorpecentes na função de “lojista”, sendo que comprava de um terceiro e revendia o entorpecente. Questionado se a organização criminosa “Comando Vermelho” fornecia os entorpecentes que a vítima revendia, respondeu afirmativamente.

Ouvida em Juízo,
a informante
Joanessa

Gabine
da Silva
,
ex-esposa
do acusado
Beacil
, asseverou que o acusado não praticou o delito em espeque, afirmando que no dia do fato, o Maciel, vulgo “Parazinho”, foi até a residência do acusado com um rapaz amarrado no porta-malas do carro, tendo
Beacil
determinado que Maciel fosse embora do local. Questionada se conhecia a vítima, respondeu negativamente e disse que, certo dia, Maciel lhe ofereceu um aparelho celular para vender, que teria pertencido à vítima, sendo que, ao abrir um aplicativo, pode ver as mensagens da vítima relacionadas à organização criminosa. Disse que não comprou o aparelho celular e que, ao ler as mensagens da vítima, Maciel não gostou, de modo que outro dia apareceu na residência da depoente e de
Beacil
, com a vítima no porta-malas do carro. Indagada se conhecia o vulgo “Capetinha”, respondeu que não e que a vítima era integrante de outra organização criminosa. Perguntada se o acusado era integrante de facção criminosa, respondeu que ele tinha uma participação, não
sabendo declinar o grau de importância na organização criminosa. Disse que Maciel, vulgo “Parazinho” tinha a função de “disciplina” na organização criminosa. Afirmou que Maciel alegou que a vítima iria morrer em razão de pertencer
a
outra facção criminosa. Informou que Maciel foi até a residência de
Beacil
dirigindo um carro modelo Gol, cor prata e que, aquele trabalhava como motorista de aplicativo de mobilidade urbana. Perguntada se conhecia o vulgo “Capetinha”, respondeu que já tinha visto ele e que no dia dos fatos, ele estava junto com Maciel. Perguntada como soube do homicídio, respondeu que foi pela reportagem na televisão e que soube que Maciel quem informou à guarnição da polícia onde o corpo da vítima estava escondido. Questionada sobre a razão de Maciel ter dito que
Beacil
participou do crime, esta respondeu que não sabia e que pode ser que eles teriam algum desentendimento. Indagada se tinha alguma mulher junto com Maciel, respondeu que não.

O acusado BEACIL LOPES DO NASCIMENTO, em seu interrogatório judicial, manifestou o desejo de se manter em silêncio.

Desta feita, diante do exposto alhures, tem-se que há indícios de autoria suficientes para pronunciar o acusado e submetê-lo a julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri.
[...].

Destaques no original

Depreende-se, pois, que existem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor
do

recorrente
, sobretudo em razão do
s
depoimento
s

contraditórios dos informantes
Joanessa

Gabina
Silva e

Uelington
Souza de Oliveira nas duas fases da persecução penal
,
na medida em que em um primeiro momento
eles
mencionaram a participação do
insurgente
na empreitada criminosa e durante a instrução menor tentaram eximi-lo de qualquer responsabilidade
. Ademais, o
adolescente
Uelington
Souza de Oliveira, perante a autoridade policial, deu detalhes de como o
s

fato
s
acontece
ram
, delimit
ando
a
suposta
participação de cada um dos
denunciado
s
.

Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais civis, responsáveis pelas investigações sobre o caso, corroboram
a
s declarações colhidas na fase inicial,
nas quais
restou
evidenciada
a existência de indícios de autoria em relação ao recorrente.

Daí por
que

n
ão obstante

o recorrente
tenha negado os fatos,
su
a versão
não ficou comprovada indene de dúvidas nos presentes autos
. Logo, como
em
caso
s

que tais
,

não se
exige
juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
recursal
não
merece prosperar
, tanto em relação à alegada existência de prova de sua não participação quanto ao argumento de que inexistem provas suficientes de autoria.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que:
[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).
”

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados
pelo recorrente
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja
despronunciado
e tampouco
para sua
absolvi
ção sumária
, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem concluir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o insurgente não foi o autor dos fatos imputado à sua pessoa na exordial acusatória, ou que os fatos sequer teriam existido ou, ainda, que houvesse causa de isenção de pena, situações, essas, que não se verificam no caso em tela.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do
recorrente a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
,
em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência dos crimes de corrupção de menor e organização criminosa; bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que,
igualmente,
não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses injustos penais, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange aos delitos de
corrupção de menor e organização criminosa
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Beacil
Lopes do Nascimento Neto
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia
,
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023